Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO. DESFILIAÇÃO AUTOMÁTICA DE ASSOCIADA EM RAZÃO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE FEDERADA. ILICITUDE CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ENTIDADE APÓS O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.

2. Diante da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), a partir da revisão dos fatos e provas analisados na origem, verifica-se a malversação de liberdades ou garantias fundamentais da apelante. Reexaminando-se as disposições estatutárias e regimentais da apelada, não existe óbice à utilização das suas instalações pela apelante para treinamento, porquanto prevista a possibilidade de que até mesmo atletas não filiados às associações que compõem a FBTE possam fazer uso dos seus espaços, sendo ausente, portanto, a exclusividade de seu aproveitamento por atletas federados. Assim, não obstante a transferência de federação a pedido da apelante, não há justa causa para a sua exclusão automática da condição de associada (art. 57 do Código Civil), impedindo-a que se utilize das instalações físicas da apelada, uma vez que a leitura das disposições estatutárias e regimentais da entidade associativa permite inferir a possibilidade de que até mesmo atletas não profissionais e não filiados às associações integrantes da FBTE possam fazer uso das dependências da entidade associativa. Nesse contexto, está configurada a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de associação em virtude da exclusão automática da apelante dos quadros associativos da apelada.

3. É descabido o pedido de indenização danos morais vindicado, porquanto ausente a violação à esfera de honorabilidade da apelante, tendo em vista que os aborrecimentos que sustenta terem lhe provocado danos extrapatrimoniais decorrem de dissenso estabelecido em relação à interpretação das disposições estatutárias e regimentais pela entidade associativa apelada.

4. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.